Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703963-50.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS SERGIO FIGUEIREDO APELADO: KAROLYNE LACERDA FIGUEIREDO, LUDMILA CRISTINA MACIEL RODRIGUES, ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a alegação de ausência de interesse recursal apresentada nas contrarrazões de ID no 51429054, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator